Tribunal: TJDFT
Processo: 0739051-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NOME. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista nela ter constado nome diverso do seu e, caso não seja esse o entendimento, requer a anulação do auto de infração no Y000740806, a declaração da prescrição do direito de pretensão punitiva da Administração, com a consequente anulação do Processo Administrativo no 113003013/2011.
3. Preliminar de nulidade da sentença. Embora tenha se constatado nome diverso ao do autor, ora recorrente, no corpo da sentença, é de se registrar tratar-se de mero erro material, corrigível de ofício, considerando que o nome revela-se correto no cabeçalho do decisum, bem como nos demais dados referentes ao processo. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, o autor propôs ação em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN/DF, na qual alega ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da administração para lhe impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e, via de consequência, de prescrição do auto de infração lavrado em seu desfavor pela condução de veículo sob influência de álcool.
5. Ab initio, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável à presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual cabível, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
6. Os arts. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução, cujo objetivo é dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa.
7. Dos autos consta que a infração foi cometida em 02/04/2011 (ID 15792328, pag.02) e o autor foi notificado do processo administrativo em 29/08/2012 (ID 15792335, pag.03) data, portanto, em que o prazo foi interrompido. Ademais, não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois não se admite interpretação extensiva, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, cuja benesse é restrita às hipóteses legais, de forma que, na presente vertente, o termo final do prazo prescricional seria 29/08/2017.
8. A notificação da decisão administrativa final que negou provimento ao recurso apresentado pelo autor e aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir é de 22/09/2016 (ID 15792335, pags.17 e 18), dentro, portanto, do prazo de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição.
9. Corrigido de ofício o nome do autor grafado na sentença. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).